Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711537-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L. H. D. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: CLEITON DA SILVA PENHA ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por L. H. D. R. P., representado por C. D. S. P. R., contra ato omissivo do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, concernente na omissão em disponibilizar monitores suficientes nas escolas públicas inclusivas do DF. O impetrante narra que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que na escola onde estuda não tem monitores suficientes para auxiliar os professores com as crianças, o que acaba comprometendo o ensino infantil. Alega que é fundamental que estude em sala reduzida, com assistente exclusivo e permanente junto, tanto dentro como fora da sala de aula, para evitar acidentes com ele ou com os pares. Defende ser dever do Estado oferecer ao aluno portador de necessidades especiais, atendimento especializado nas escolas públicas, visando sua integração no meio social. Afirma que teve seu direito líquido e certo à educação infantil infringido, pois a precariedade de monitores/educadores disponíveis na escola dificulta o seu aprendizado e das demais crianças que não terão o auxílio necessário do ensino público infantil. Pugna pela concessão da medida liminar para que a autoridade coatora disponibilize monitor/educador social na sala de aula que o impetrante frequenta durante todo período do ensino diário. No mérito, requer seja ratificada a liminar, concedendo-se a segurança. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. É certo que é dever do Estado garantir a educação básica obrigatória e gratuita às crianças e adolescentes dos quatro (4) aos dezessete (17) anos de idade, com atendimento educacional especializado aos educandos com transtornos globais de desenvolvimento, entre outros (Lei no 9.394/1996). Com efeito, ainda que o relatório médico ateste ser fundamental que o menor estude em sala reduzida, com assistente exclusivo e permanente junto (ID no 45154581 - Pág. 2), a existência de educadores sociais voluntários na escola, para atender as turmas com alunos com necessidades educacionais especiais afasta o fumus boni iuris, sendo necessário o esclarecimento nos autos quanto à suficiência, ou não, dos educadores no auxílio ao aprendizado da criança. Assim, faz-se necessária a prestação de informações por parte da autoridade impetrante para melhor elucidar a questão. Da mesma forma, não está presente o periculum in mora, porquanto não se verifica a possibilidade de ineficácia do writ se vier a ser concedida a segurança apenas no final da ação mandamental. Dessa forma, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhes a segunda via da petição inicial, com as cópias dos documentos que as acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator